Tribunal: TJSP
Processo: 2016965-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravos de instrumento. Exceção de pré-executividade. Caráter confiscatório das multas aplicadas. Caso concreto que sugere a necessidade de exame aprofundado de provas. Matéria insuscetível de conhecimento nos limites do incidente. Decisão reformada. Recurso da FESP provido, e prejudicado o agravo de instrumento da contribuinte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016965-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLANET
PRINCESS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de instrumento da FESP e julgaram prejudicado o agravo de instrumento da
contribuinte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016965-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16.450
2
Agravo de Instrumento no 2016965-24.2020.8.26.0000
Agravante: Planet Princess Comércio de Confecções Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.450
Ementa:
Agravos
de
instrumento.
Exceção
de
pré-
executividade. Caráter confiscatório das multas
aplicadas.
Caso
concreto
que
sugere
a
necessidade de exame aprofundado de provas.
Matéria insuscetível de conhecimento nos limites
do incidente. Decisão reformada. Recurso da FESP
provido, e prejudicado o agravo de instrumento da
contribuinte.
Vistos.
Agravo de Instrumento de no 3000040-33.2020.8.26.0000,
ofertado pela fazenda pública e que discute o acolhimento do pedido formulado
em exceção de pré-executividade de redução da multa punitiva ao limite de 100%
do valor do tributo.
Deferido o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso, foi
ofertada contraminuta na qual a empresa agravada sustenta o acerto da decisão
recorrida.
De outro lado, a contribuinte interpôs Agravo de Instrumento no
2016965-24.2020.8.26.0000 no qual discute a necessidade de substituição de
CDA ou de recálculo do valor com a consequente devolução do prazo para
nomeação de bens à penhora, bem como que discute a necessidade de
condenação no pagamento de honorários de advogado naquilo em que acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016965-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16.450
3
a exceção de pré-executividade.
O recurso foi processado sem efeito ativo e respondido pela
parte adversa.
Foi determinada a reunião de ambos os recursos para
julgamento conjunto.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso de agravo de
instrumento tirado pela fazenda pública.
Não se contesta a tese de direito defendida pela agravada,
mas sim a sua aplicação no caso em apreço.
A leitura da CDA revela que a parte agravada sofreu a
imposição de multas pelo creditamento indevido do imposto e por infrações
relativas à documentação fiscal (art. 85, inciso II, alínea “c”, e inciso III, alínea “a”,
da Lei no 6.374/89), nenhuma delas isoladamente acima do percentual cuja
observância determinou a decisão agravada.
A questão controvertida depende do exame aprofundado de
provas, pois há necessidade da análise de cada autuação e dos limites que as
exigências de razoabilidade e proporcionalidade sintetizadas na regra proibitiva
do confisco impõem na constituição do crédito tributário, o que excede os limites
do incidente processual em que proferida a decisão agravada.
Em tais condições, a pretensão recursal da fazenda pública
deve ser acolhida, diferindo-se o exame da matéria para a oportunidade dos
embargos à execução.
Por consequência, fica prejudicado o agravo de instrumento
tirado pela contribuinte, pois a matéria nele discutida tem por pressuposto o
deferimento da tutela jurisdicional ora reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016965-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16.450
4
Voto pelo provimento do AI no 3000040-33.2020.8.26.0000,
prejudicado o conhecimento do AI no 2016965-24.2020.8.26.0000.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator